Tribunal: TJDFT
Processo: 0705579-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705579-81.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADA: NEIVA MANAUT RAYMUNDO D E C I S Ã O Trata-se de petição na qual a agravante requer a restituição de prazo para se manifestar sobre a possível inadmissibilidade recursal quanto à matéria atinente ao pedido de formação de litisconsórcio. Afirma não ter sido intimada, por meio do portal eletrônico, acerca da supramencionada determinação. O cadastramento dos parceiros eletrônicos, no âmbito deste Tribunal de Justiça, foi regulamentado pela Portaria GC 160 de 11.10.2017, alterada pela Portaria GC 140 de 17.09.2018, as quais tornaram obrigatório o cadastramento de empresas e entidades, públicas e privadas, no PJE, para envio das comunicações pela via eletrônica. A agravante, conforme consulta ao sítio https://pjeportal.tjdft.jus.br/parceiro_expedicao_eletronica/, está cadastrada como parceira eletrônica deste Tribunal. Eventual decurso de prazo acerca de intimações a ela endereçadas começa a fluir a partir da ciência (expressa ou tácita) de seu patrono no Portal Eletrônico do Tribunal, o que não observo ter ocorrido no caso, pois houve intimação, por intermédio do referido portal, apenas à parte agravada. Ante o exposto, defiro o pedido de restituição do prazo à agravante para manifestação acerca da possível inadmissibilidade parcial do agravo de instrumento (despacho ID 24504674). Brasília – DF, 20 de abril de 2021 Héctor Valverde Santanna Relator